Tribunal: TJDFT
Processo: 0742279-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 38/1989. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Como regra, as decisões exaradas monocraticamente pelo relator são passíveis de impugnação mediante a interposição de agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que é imperativa a integração da decisão, na presença de vícios de contradição, omissão ou obscuridade, além da hipótese de correção de erro material. 1.1. Não estando configurada qualquer contradição, omissão ou obscuridade na decisão denegatória de efeito suspensivo a agravo de instrumento e observado que o embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos adotados na oportunidade, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. 2.1. Observado que o prazo prescricional para fins de propositura de cumprimento individual de sentença foi interrompido por ocasião do ajuizamento da execução coletiva, e que não houve transcurso da metade do prazo prescricional, contado da data em que a demanda executiva foi extinta, não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão de liquidação individual da sentença.
3. Tendo sido a questão relativa à limitação da condenação ao período de vigência da Lei Distrital 38/1989 decidida nos autos da ação de coletiva na qual foi constituído o título executivo judicial, incabível a rediscussão da matéria em liquidação individual proposta por servidor beneficiado pelo provimento jurisdicional exarado, sob pena de afronta à coisa julgada.
4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de Declaração admitidos como Agravo Interno e, nesta condição, julgado prejudicado.